Tribunal: TJES
Processo: 0011409-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011409-04.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELLINGTON CORREIA LIMA
APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL
DE FRAUDE
– AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO
–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

2. Embora a suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autorize a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais, a interrupção do serviço, na espécie, se deu em imóvel desocupado, de modo que não se verifica injusta lesão a direito da personalidade capaz de configurar a responsabilidade civil do fornecedor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por WELLINGTON CORREIA LIMA contra sentença de fls. 105/108, por intermédio da qual o douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão deduzida em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., revogando a tutela de urgência a seu tempo deferida e condenando o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força do prévio deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id 7023522), o Apelante aduz, em abreviada síntese,
(i)
a invalidade do procedimento administrativo que levou à lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOIs de nº 3334811 e 3430966; e
(ii)
a ocorrência de violação a direito da personalidade capaz de ensejar indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id. 7023526, por meio da qual sustenta o desprovimento da insurgência oposta pela parte
ex adversa
.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por WELLINGTON CORREIA LIMA contra sentença de fls. 105/108, por intermédio da qual o douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão deduzida em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., revogando a tutela de urgência a seu tempo deferida e condenando o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força do prévio deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id 7023522), o Apelante aduz, em abreviada síntese,
(i)
a invalidade do procedimento administrativo que levou à lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOIs de nº 3334811 e 3430966; e
(ii)
a ocorrência de violação a direito da personalidade capaz de ensejar indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id. 7023526, por meio da qual sustenta o desprovimento da insurgência oposta pela parte
ex adversa
.

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação cível, passo à análise recurso.

Conforme se infere dos autos, o Apelante impugna os “Termos de Ocorrência e Inspeção” de n.º 3334811 e 3430966, que ensejaram a cobrança, a título de recuperação de consumo irregular, da importância histórica de R$ 21.803,13 (vinte e um mil oitocentos e três reais e treze centavos), retratada nos “Demonstrativos de Cálculo” reproduzidos a fls. 34/39, sob o fundamento de que a instalação de sua titularidade fora
“encontrada interligada diretamente à rede de distribuição, à revelia
[da]
concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não
[fosse]
registrada para faturamento”
(fls. 90).

Muito embora tenha o douto Juízo da causa afirmado a regularidade do procedimento adotado pela concessionária Apelada, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004918-31.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A AGRAVADA: JAMILE SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência deste E. TJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de ser vedado o corte quando o alegado ilícito for auferido de forma unilateral pela concessionária. 3. Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5004918-31.2021.8.08.0000, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022)”

Nesse contexto, não havendo o consumidor Apelante assinado o “Termo de Ocorrência e Inspeção” n.º 3430966 (fl. 90), agiu em desacerto o eminente Magistrado
a quo
ao ratificar o débito correlato, merecendo ser pronunciada, nesta oportunidade, a ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela Apelada, em flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Anote-se, ademais, que a Apelada não logrou demonstrar a higidez do “Termo de Ocorrência e Inspeção” n.º 3334811, na medida em que sequer o anexou ao processo, não havendo se desincumbido, portanto, do ônus que lhe fora expressamente imputado em decisão pela qual se operou a inversão a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (fls. 87/89).

Diante disso, deve ser acolhida a tese recursal para o fim de se desconstituir a cobrança consubstanciada nos TOIs de n.º 3334811 e 3430966.

Impõe-se, contudo, a manutenção do capítulo da sentença atinente ao pagamento de indenização por danos morais, visto que a situação fática tratada nestes autos não corresponde àquela tutelada por esta Colenda Primeira Câmara Cível por meio do entendimento segundo o qual
“
[a]
suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais”
(TJES, Apelação Cível n.º 0000118-50.2020.8.08.0042, Relator: Exmo Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira, Data de Julgamento: 17.05.2022).

Com efeito, conquanto se trate de hipótese em que houve a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora em razão do inadimplemento do débito ora desconstituído, é preciso evidenciar que o imóvel em questão encontrava-se inabitado à época da interrupção do serviço.

É o próprio Apelante quem afirma que o imóvel estava desocupado desde o falecimento de seu pai, utilizando-se desta alegação para infirmar a validade das cobranças realizadas pela Apelada. As fotos colacionadas a fls. 41/46 corroboram a tese de que ninguém residia no local, tendo em vista que este não se encontrava em condições de moradia.

Lado outro, ao defender o suposto dano moral sofrido, o Apelante sustenta que pretendia ocupar o imóvel e que tinha a intenção de reformá-lo, inexistindo, no entanto, indícios mínimos de prova capazes de confirmar tal alegação, não tendo o Apelante se desobrigado do ônus da prova que lhe fora atribuído com fulcro no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 87/89).

Portanto, uma vez comprovado que o Apelante não usufruía do imóvel, a suspensão do serviço essencial de energia não chegou a afetar a sua esfera jurídica, não se verificando lesão a direito da personalidade de sua titularidade, razão pela qual não se afigura possível condenar a concessionária Apelada ao pagamento de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para, com a reforma da sentença objurgada, julgar procedente em parte o pleito autoral a fim de declarar a inexistência do débito imputado ao Apelante em decorrência da lavratura dos “Termos de Ocorrência e Inspeção” n.º 3334811 e 3430966, rejeitando a pretensão indenizatória a título de dano moral.

Na forma do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, condeno ambas as partes, em idêntica proporção, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, correspondente ao débito ora desconstituído, devidamente atualizado, observada a suspensão da exigibilidade das verbas devidas pelo Apelante (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 06 a 10.05.2024
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões